Tribunal: TJDFT
Processo: 0704551-73.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. QUADRO GESTACIONAL. MÁ-FORMAÇÃO DE FETO. INDICAÇÃO DE REPARAÇÃO CIRÚRGICA. REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO EM TEMPO HÁBIL. NÃO INDICAÇÃO DE OUTRO PROCEDIMENTO EFICAZ PELA OPERADORA. RECUSA INDEVIDA. FIXAÇÃO DE MULTA. GARANTIA DO CUMPRIMENTO DA DECISÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Trata-se de quadro gestacional e o exame de ultrassonografia revelou má-formação do feto compatível com mielomeningocele, havendo indicação de reparação cirúrgica. A falta de realização do procedimento em tempo hábil poderá acarretar a perda dos movimentos dos membros inferiores do nascituro.

2. Ao recusar a cobertura, a operadora de planos de saúde não declinou a existência de qualquer outro procedimento eficaz, efetivo e seguro para o tratamento e que pudesse substituir aquele prescrito pelo médico assistente. Ademais, não há elementos, por ora, que indiquem que o procedimento prescrito pelo médico assistente seria inadequado, de modo a permitir qualquer juízo delibatório diverso neste momento.

3. Quanto à multa diária arbitrada em R$5.000,00, se revela necessária à coerção da parte para o cumprimento da obrigação de fazer e, sopesadas as severas consequências de eventual descumprimento, não se vislumbra a aventada abusividade. De mais a mais, seus valores são passíveis de revisão a qualquer tempo, caso se mostre elevada ou insuficiente para a garantia do cumprimento da decisão.

4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.